Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600389-97.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600389-97.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura coletivo - RRC nº
0600389-97.2024.6.16.0079 (DRAP 0600384-75.2024.6.16.0079), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Joviane Vera Olszewski, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento do
registro Candidatura de Joviane Vera Olszewski, para concorrer ao cargo de Vereador pela
Federação Brasil Da Esperança - Fe Brasil (PT/PC do B/PV), no Município de Ibaiti, tendo em vista
que a candidata não atende a condição de elegibilidade prevista no art. 14, §3º, inciso V da
Constituição Federal, em que pese a candidata ter trazido documento que indica uma possível
filiação ao PV, o fato é que a ficha de filiação, por si só, não se presta a comprovar a regular e
tempestiva filiação do requerente. Relevante destacar, nesse sentido, o constante na Súmula nº 20
do TSE). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOVIANE VERA OLSZEWSKI (RECORRENTE)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44041327
19/09/2024
11:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.215

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600389-97.2024.6.16.0079 –
Ibaiti – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: JOVIANE VERA OLSZEWSKI
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA UNILATERAL. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidata ao cargo de
vereadora, com o objetivo de reformar sentença do Juízo da 79ª Zona
Eleitoral que indeferiu o registro de candidatura, sob o fundamento da
ausência de comprovação da filiação partidária.
1.2. A recorrente alega que se filiou ao partido antes do prazo legal,
apresentando como prova uma ficha de filiação e uma postagem em rede
social, que não foram aceitos pelo Juízo de origem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A principal questão em discussão é a validade de documentos
unilaterais como prova de filiação partidária.
2.2. Também se discute a responsabilidade do filiado em fiscalizar a
regularidade de sua filiação e a aplicação dos prazos e procedimentos
previstos na legislação eleitoral para correção de inconsistências no sistema
de filiação (FILIA).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 9º da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) estabelece que a
filiação partidária deve ser consumada até seis meses antes do pleito, e a
omissão do partido em remeter a lista de filiados não isenta o candidato de
acompanhar sua regularidade.
3.2. A jurisprudência do TSE, inclusive através da Súmula nº 20, veda o uso
de documentos unilaterais e sem fé pública, como ficha de filiação ou
Num. 44041327 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911580680800000042994013
Número do documento: 24091911580680800000042994013
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:05:07

publicações em redes sociais, como prova de filiação partidária.
3.3. A Resolução TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11, § 2º, prevê a
possibilidade de o filiado requerer a inclusão de seu nome na lista de filiados
junto à Justiça Eleitoral, caso ocorra desídia partidária, o que não foi
realizado pela recorrente.
3.4. Precedentes do TSE reafirmam que a regularização de filiação
partidária deve ser feita em procedimento autônomo, e não em sede de
registro de candidatura. A falha em utilizar os mecanismos corretos impede
a aceitação de provas inadequadas.
3.5. Diante da ausência de provas válidas e da inércia da recorrente em
regularizar sua filiação, o recurso não merece provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferimento do
registro de candidatura.
Tese de julgamento: "A comprovação da filiação partidária, para fins
de registro de candidatura, não pode se basear em documentos unilaterais
sem fé pública, sendo necessário que o candidato utilize os mecanismos
previstos na legislação eleitoral para a regularização de sua situação
partidária."

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, § 3º, V; Lei
nº 9.504/1997, art. 9º; Lei nº 9.096/1995, art. 19, § 2º; Resolução TSE nº
23.596/2019, art. 11, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula TSE nº 20; TSE - Recurso
Especial Eleitoral nº 060160761, Rel. Min. Carlos Horbach, Publicado em
Sessão, 10/11/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44041327 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911580680800000042994013
Número do documento: 24091911580680800000042994013
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:05:07

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOVIANE VERA OLSZEWSKI, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti (ID 43975688), por meio da qual
foi indeferido o pedido de registro de candidatura da ora recorrente, ao cargo de vereadora do
município, pela Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL, em razão da ausência de
comprovação de sua filiação partidária.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em suma, que: a) consta no
sistema FILIA que a pretensa candidata se filiou em 08/05/2024, contudo, sua filiação ocorreu em
28/03/2024; b) apesar do teor da Súmula TSE nº 20, é preciso reconhecer que a publicação, no
caso o Facebook, não se trata de um documento unilateral, mas de uma publicação que é
autenticada através dos servidores da plataforma; c) a soma da ficha filiação com a postagem
realizada em data anterior à que consta no Filia deve ser considerada prova suficiente da filiação
para o deferimento do registro de candidatura.

Ao final, requer seja provido o presente recurso eleitoral para deferir o registro de
candidatura, visto que comprovada a filiação anterior ao prazo de 6 meses.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
argumentando que: a) os documentos acostados ao recurso são unilaterais, não podendo ser
admitidos, a teor da Súmula 20 do TSE, e b) ainda que tenha havido desídia partidária no
lançamento oportuno da filiação partidária via FILIA, era possível à recorrente valer-se do
procedimento previsto no art. 11, §§ 2º e seguintes, da Res. TSE nº 23.596/2019, com o fito de
regularizar o cadastro do vínculo partidário, mas nada foi feito nesse sentido, impossibilitando que
se confira validade às provas eminentemente unilaterais e destituídas de fé pública ora
apresentadas nestes autos de RRC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

Com efeito, no que tange à possibilidade de juntada de documentos em sede de
recurso ordinário em registro de candidatura, a Súmula nº 03 do TSE já estabelecia que “No
processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da
instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado
com o recurso ordinário”.

Posteriormente, a Corte Superior, superando sua própria Súmula, passou a
entender não existir qualquer óbice ao conhecimento do documento apresentado neste momento
processual, porquanto é entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que os documentos
que devem instruir o registro de candidatura podem ser juntados enquanto não esgotada a
instância ordinária, pois “A juntada tardia de documento, nos processos de registro de
candidatura, deve ser considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância ordinária, até
mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na espécie, dos
princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da proporcionalidade” (TSE -
Recurso Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relatora Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016).

Contudo, tais documentos não conduzem ao deferimento do registro. Explico.

O registro de candidatura da recorrente foi indeferido em razão da falta de
comprovação de filiação partidária. Aduz a recorrente que os documentos ora apresentados
demonstram que se filiou ao partido político, e que, por desídia do partido, não constou na lista de
Num. 44041327 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911580680800000042994013
Número do documento: 24091911580680800000042994013
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:05:07

filiação.

Sem razão o recorrente.

A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal. Além disso, deve estar consumada em até 6 (seis) meses antes do pleito,
conforme previsto no art. 9º da Lei das Eleições.

Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever legal
atribuído aos partidos políticos (art. 19, caput, da Lei nº 9.096/1995), fato é que compete aos
filiados, em especial os interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância em relação ao
efetivo cumprimento dessa obrigação, nos precisos termos do contido no § 2º do referido
dispositivo:

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

Na mesma linha, a Res. TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11, § 2º, prevê a
possibilidade do filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo não superior a 10 (dez)
dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, a ser processada em procedimento
autônomo nos meses de junho e dezembro.

No caso, a ora recorrente não buscou previamente, por meio de procedimento
próprio, a regularização junto ao partido.

Ao presente recurso, foram acostados:

Ficha de Filiação Partidária, datada de 28 de março de 2024 (ID 43975695).

2) Print de postagem em rede social.

Sucede que os documentos apresentados pela recorrente não possuem a aptidão
mínima para comprovar suas alegações. Ainda que, em tese, fosse possível considerá-los, os
documentos produzidos unilateralmente carecem de força probante suficiente para atestar a
filiação partidária.

Súmula - TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não
constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser
realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de
documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé-pública.

Como se percebe, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica quanto à
inadequação de provas unilaterais para a comprovação de filiação partidária.

Não se olvida que existe a possibilidade se admitir a filiação quando ocorre o
reconhecimento da filiação pela agremiação, nos termos o que dispõe o § 4º da Resolução TSE
nº 23.596/2019, que ora se transcreve:

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação
informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da
filiação no FILIA, sendo o partido intimado do lançamento. (Incluído pela
Resolução nº 23.668/2021)

Outrossim, mesmo após a inclusão deste § 4º, tem-se entendido que o
Num. 44041327 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911580680800000042994013
Número do documento: 24091911580680800000042994013
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:05:07

procedimento do requerimento do registro de candidatura não é a via adequada para que o filiado
comprove a desídia do partido.

Assim, possui razão a d. Procuradoria Regional Eleitoral quanto à conclusão de que
““ainda que tenha havido desídia partidária no lançamento oportuno da filiação partidária via
FILIA, era possível à recorrente valer-se do procedimento previsto no art. 11, §§ 2º e seguintes,
da Res. TSE nº 23.596/2019 com o fito de regularizar o cadastro do vínculo partidário. Nada foi
feito nesse sentido, impossibilitando que se confira validade às provas eminentemente unilaterais
e destituídas de fé pública ora apresentadas nestes autos de RRC”.

Nessa linha, precedente do Tribunal Superior Eleitoral, relativo às Eleições de 2022,
quando já vigente o mencionado § 4º:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). DEPUTADO FEDERAL.
INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA UNILATERAL.
SÚMULAS Nº 20, 24 E 30/TSE. DESPROVIMENTO.

1. A conclusão do Tribunal a quo, soberano na análise de fatos e provas, de
que os documentos juntados pelo candidato são insuficientes para
comprovar a regular filiação partidária não é passível de revisão em sede de
recurso especial e se encontra em conformidade com a jurisprudência do
TSE. Aplicação das Súmulas nº 20 e 24/TSE.

2. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a ficha de filiação, registros
internos do partido, atas partidárias e fotografias constituem
documentos unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a
demonstrar a filiação partidária" (AgR-REspEl nº 0600283-17/RS, Rel.
Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021).

3. O entendimento do TSE é no sentido de que "o candidato para
contestar e regularizar a situação de sua filiação partidária deverá fazê-
lo em procedimento próprio, de acordo com o rito estabelecido pelo
art. 19, § 2º, da Lei nº 9.096/1995. A discussão acerca da filiação
partidária é inviável em RRC" (AgR-REspEl nº 0600513-64/RJ, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de 27.4.2021). Incidência da Súmula nº
30/TSE.

4. Recurso especial eleitoral não provido.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060160761, Acórdão, Min. Carlos
Horbach, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022)

Sendo assim, inexistindo circunstâncias fáticas aptas a comprovar a tempestiva
filiação da recorrente ao Partido Verde de Ibaiti, integrante da Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC DO B/PV) até a data-limite prevista no art. 9º da Lei nº
9.504/1997 é de ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se indeferido o pedido de registro de candidatura de JOVIANE VERA OLSZEWSKI,
para concorrer ao cargo de vereadora pelo Partido Verde, integrante da Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC DO B/PV) de Ibaiti/PR.

Num. 44041327 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911580680800000042994013
Número do documento: 24091911580680800000042994013
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:05:07

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se do requerimento de registro de candidatura de Joviane Vera Olszewski
para concorrer ao cargo de vereadora no município de Ibaiti, em razão do não preenchimento da
condição de elegibilidade relativa à filiação partidária, na medida em que, segundo a informação
constante do sistema FILIA, a recorrente teria se filiado ao Partido Verde - PV em 08/05/2024,
não cumprindo o prazo mínimo de filiação 6 meses antes do pleito.

O E. Relator conduz seu voto pelo desprovimento do recurso, aplicando o
entendimento já fixado nesta Corte, no sentido de que, não tendo a recorrente se valido do
procedimento previsto no art. 11 da Resolução TSE nº 23.596/2019 para suprir a desídia do
partido e retificar a informação constante do sistema FILIA, deveria apresentar provas suficientes
a demonstrar que sua filiação foi anterior, não unilaterais ou dotadas de fé pública, nos termos da
Súmula TSE 20.

Pedi vista dos autos para melhor analisar os documentos apresentados pela
recorrente, especialmente as capturas de tela que retratam publicações em seu perfil de
Facebook, na medida em que, nos termos do entendimento desta Corte, postagens em redes
sociais, a depender do conteúdo, são aptas a comprovar o vínculo entre partido e filiado na data
de sua publicação, que é autenticada pela plataforma. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. APRESENTAÇÃO TARDIA DE DOCUMENTOS. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. INELEGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL.

(...)

3. In casu, não consta o nome da requerente como filiada ao Partido da Mulher
Brasileira - PMB. Todavia, do conjunto de elementos de prova juntados aos
autos, mormente a postagem em sua página no Facebook, com dizeres que
aludem à adesão ao partido, impõe-se o reconhecimento da sua condição
de filiada ao PMB, ao menos desde 02/09/2021.
Num. 44041327 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911580680800000042994013
Número do documento: 24091911580680800000042994013
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:05:07

4. Não tendo sido identificada causa de inelegibilidade e a falha no registro de
candidatura da requerente sido sanada, o deferimento é medida de rigor.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.
Registro de candidatura deferido.

(ED no RCand nº 060193252, Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicado em
Sessão em 26/09/2022)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA
RRC. CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO DO REGISTRO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A
FILIAÇÃO NO PRAZO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 20 do TSE "A prova de filiação partidária daquele cujo
nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995,
pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de
documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública."

2. A existência de postagens em rede social noticiando a filiação, quando
não impugnadas nos autos, comprova o ingresso do recorrente nos
quadros do partido na data da publicação.

3. Recurso provido.

(AIRC nº 060010436, Des. Fernando Quadros Da Silva, Publicado em Sessão em
14/11/2020)

Após detida análise dos referidos documentos, não cheguei à conclusão diversa
daquela constante do voto do E. Relator, pois as publicações, embora tenham caráter político,
não são capazes de comprovar o vínculo com o Partido Verde.

Com efeito, a alegação da recorrente é de que passou a ter interesse em temas
relativos à política, especialmente ao não cumprimento do piso nacional do magistério por parte
do município de Ibaiti, no começo deste ano. As capturas de tela das postagens publicadas
28/02/2024, 16/03/2024, 19/03/2024 e 17/04/2024 comprovam esse interesse e nada mais.

A única postagem capaz de demonstrar o vínculo da recorrente com o Partido
Verde é aquela realizada em 25/04/2024, divulgando a pré-candidatura de Professora Telma para
prefeita de Ibaiti, pelo Partido Verde - PV.

Tal publicação, embora demonstre que o vínculo da recorrente com o partido é
anterior a 08/05/2024, não é suficiente para o pretendido deferimento do registro de candidatura,
pois foi realizada em 25/04/2024, ou seja, depois de esgotado o prazo de 6 meses antes do
Num. 44041327 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911580680800000042994013
Número do documento: 24091911580680800000042994013
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:05:07

pleito, em 05/04/2024.

Assim, comungando do entendimento de que a ficha de filiação é documento
unilateral incapaz de comprovar a data da filiação partidária em sede de registro de candidatura,
tenho a honra de acompanhar o E. Relator.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE-PR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600389-
97.2024.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: JOVIANE VERA OLSZEWSKI
- Advogado do(a) RECORRENTE: DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. A desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani declara voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041327 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:58:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911580680800000042994013
Número do documento: 24091911580680800000042994013
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:05:07